Tribunal: TJPA
Processo: 0818294-32.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818294-32.2021.8.14.0401

APELANTE: SILVIO MARQUES AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0818294-32.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: SILVIO MARQUES AMARAL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, I, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO É FIRME E SEGURO NO SENTIDO DE RATIFICAR A VERSÃO ACUSATÓRIA. PRECEDENTE DO TJPA. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0818294-32.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: SILVIO MARQUES AMARAL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
SILVIO MARQUES AMARAL
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, § 4º, I, do Código Penal à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (Id. nº 18720681), que em 03/10/2021, por volta das 19h50min., o ofendido Wolney Correa da Silva estacionou seu veículo, da marca HONDA, modelo HRV, placa QVM-9811, na Rua Quintino Bocaiúva, às proximidades da Travessa Tiradentes, bairro do Reduto, nesta Capital e se deslocou ao estabelecimento comercial denominado “TACACA DO RENATO” a fim de entregar um presente para uma amiga Dayane, onde a vítima permaneceu por cerca de 10 (dez) minutos.

Todavia, quando retornou para o local onde deixou o veículo estacionado, constatou que o vidro dianteiro do automóvel estava quebrado. Ademais, ao adentrar no mesmo, percebeu que a arma de fogo, tipo pistola, marca TAURUS, calibre 40, n.º 188406, nº de série SCY5702, que usa no trabalho, de propriedade da polícia civil, havia sido subtraída.

Ato contínuo, a vítima observou nas redondezas do local do ocorrido a existência de câmera de segurança e fez contato com o proprietário de umas das residências que possuía câmera na direção em que o veículo estava estacionado. Assim, obteve as imagens do momento em que o vidro do veículo foi quebrado e sua arma de fogo foi subtraída pelo recorrente, tendo registrado Boletim de Ocorrência e referente ao ocorrido.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso na sanção descrita no art. 155, § 4º, I, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 18720735), contra a qual a defesa recorreu (Id. 18720759) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas, bem como redimensionamento da pena base para o mínimo legal, aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo).

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 18720763).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
não provimento

do mesmo (Id. nº 18804043)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

O Apelante interpôs recurso de apelação
onde pugna por sua absolvição em razão insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 18720669 a 18720676).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pela testemunha Waldecy Alkemin Ferreira a qual confirma a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que a palavra da testemunha era incerta para sustentar a condenação (Id’s. 18720719, 18720718 e 18720717).

Não obstante a negativa de autoria por parte do ora Recorrente, imperioso reconhecer que restou isolada nos autos. Em contrapartida, as declarações prestadas por testemunha, somada às imagens de gravações do circuito interno de vigilância comprovam o cometimento do delito, bem como pelo laudo de perícia prosopográfica evidenciam de forma inequívoca a prática delitiva por parte do mesmo.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Sendo assim, considerando que o conjunto probatório colhido trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do Apelante, pela prática do crime de furto, não há, nem de longe, que se falar em acolhimento do pleito absolutório, sob nenhum fundamento.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Reforma da dosimetria. Redução na fração de 1/8.

Subsidiariamente, pleiteia a Defesa pela reforma do édito condenatório quanto à dosimetria da pena na primeira fase, para fixação da pena-base no mínimo legal na fração de 1/8 (um oitavo).

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Ademais, quanto à pena-base, o Magistrado detém poder discricionário para fixá-la dentro dos limites legais, em conformidade ao princípio constitucional da individualização da pena e de forma fundamentada, consoante preceitos no art. 5º, XLVI e 93, IX da CF.

Como se verifica da sentença condenatória, as circunstâncias previstas no art. 59, do CP, foram fundamentadas de forma escorreita, tendo sido negativada somente as consequências extrapenais em razão do objeto furtado não ter sido devolvido, e por possuir especial relevância por se tratar de arma de fogo que pertencia ao ofendido, policial civil e o mesmo a utilizava como instrumento trabalho.

Assim, não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a sanção se encontra bem dosada, proporcional aos delitos imputados à situação do Recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024